Tribunal: TJBA
Processo: 8131997-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131997-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de negativação em cadastro de inadimplentes.

A autora alega desconhecer a contratação e a origem do débito, afirmando não ter celebrado qualquer relação jurídica com a ré.

A sentença reconheceu a existência da relação contratual e a regularidade da inscrição, negando a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito decorreu de contratação legítima e regular, e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final do serviço prestado.

O ônus da prova quanto à existência e validade da dívida é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ré comprovou a contratação por meio de telas sistêmicas, faturas detalhadas e selfie da autora realizada no momento da ativação do cartão.

A autora não apresentou qualquer indício de fraude ou uso indevido de seus dados, tampouco boletim de ocorrência ou outro documento que infirmasse a contratação.

Demonstrada a utilização dos serviços e a inadimplência, é legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Não configurado o dano moral, diante da regularidade da negativação e da ausência de abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativação do nome do consumidor é legítima quando comprovada a contratação e a inadimplência, não sendo devida indenização por dano moral.
2. A ausência de qualquer indício de fraude ou contestação idônea da contratação afasta a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 2º, 3º e 42; CPC, arts. 373, II
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0303576-13.2013.8.05.0274, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 17.09.2020; TJ-BA, APL nº 0507680-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2020; TJ-RJ, APL nº 0024812-07.2021.8.19.0054, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, j. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8131997-20.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ELIANA ALVES DE SOUZA
e
como Apelada
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
confirmando a Sentença
a quo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA